Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-23.2022.8.11.0011
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003109-23.2022.8.11.0011
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE
RECORRENTE: NAYARA FERNANDA FILHA SOARES e PEDRO LUIZ DA SILVA NETO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA PELO RECORRIDO - PACOTE DE VIAGEM – NEGATIVA DE HOSPEDAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em relação a preliminar de impugnação à justiça gratuita, verifico que a parte Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual rejeito a preliminar.
2.Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ao argumento de que teve negada a hospedagem adquirida por pacote de viagem junto à parte Requerida.
3. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
4. Recurso pela parte Autora, buscando a reforma da sentença e a condenação da parte Requerida em danos morais.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Não obstante os argumentos lançados na exordial, denoto que a parte autora não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, visto que, ao requerido caberia demonstrar que a autora não realizou as provas que alega ter feito na inaugural, ao passo que caberia à autora comprovar que o fez, sendo que nos autos quem se desincumbiu do encargo fora a parte reclamada. Explico. Isso porque, a parte autora sustenta que adquiriu pacote turístico de Cuiabá-MT a Maceió-AL e ao chegar no hotel teriam sido surpreendidos com ausência de reserva junto ao hotel, contudo, não fez prova dessas alegações, não trazendo aos autos nenhum documento comprobatório da compra e confirmação das compras das passagens de ida e volta, limitando-se a juntar aos autos documento preenchido por terceira pessoa que se diz representante do hotel ao qual teria a reserva, mas não trouxe provas dos supostos gastos com outra reserva, não juntando nenhuma nota fiscal ou comprovante de pagamento da outra reserva. Ademais, a parte autora sequer apresentou impugnação à contestação, presumindo-se verdadeiros as alegações da parte ré. Nesta senda, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, verifico a ausência de prova cabal e robusta acerca dos fatos alegados pela parte autora, nao havendo falha na prestação de serviços. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial.”
6. Embora a parte Autora/Recorrente aduza a existência de ato ilícito, não trouxe elementos probatórios constitutivos do seu direito, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.
7. Não se depreende qualquer prova suficiente a corroborar a tese de que tenha ocorrido a negativa da hospedagem. A juntada de escrita de próprio punho por terceiro, que se identifica como sócio proprietário do estabelecimento, sem comprovar a sua condição, não serve como prova única do ocorrido.
8. Inexistindo falha na prestação de serviço, não é possível imputar à parte Recorrida o dever de indenizar.
9. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003109-23.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAYARA FERNANDA FILHA SOARES - CPF: 056.300.511-48 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ DA SILVA NETO - CPF: 058.585.141-70 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024